Tribunal: STF
Processo: ARE 1263823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto, nos termos da Súmula 490 do C. STJ.



    APELAÇÃO Servidora pública estadual inativa Pretensão voltada à percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Cabimento Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que entendeu que a referida gratificação tem natureza remuneratória, razão pela qual deve ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais e coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no território de competência deste E. Tribunal Inteligência do art. 985 do NCPC Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal.



    Adicionais temporais que devem incidir sobre os vencimentos integrais, exceto sobre as verbas eventuais - Apelada que é aposentada, o que denota que todas as verbas percebidas já se encontram incorporadas ao seu patrimônio - Precedentes desta Egrégia Câmara.



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Critérios que deverão ser apurados na fase de liquidação, pelos índices válidos à época da execução de sentença, o mesmo valendo para os juros de mora Recursos oficial e da autarquia improvidos, com ressalva.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso X, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente